Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ANUÊNCIA DAS PARTES. AUSENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão do feito admitida pelo art. 313, II do CPC c/c art. 190, caput, do CPC pressupõe a anuência da parte Ré, não se aplicando ao caso em que não houve o aperfeiçoamento da relação jurídico processual com a citação.
2. Ocorre a perda superveniente do interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC, na ação de busca e apreensão do bem dado como garantia ao contrato de financiamento bancário quando o Autor informa a realização de acordo extrajudicial com a parte Ré, antes da respectiva citação, uma vez que descaracteriza a mora do devedor.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.